Tribunal: STF
Processo: ARE 1340183
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul interpôs recurso extraordinário (eDoc n. 10, fls. 82-89) em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado (eDoc n. 10, fls. 24-42):



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA A VIDA. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRONÚNCIA MANTIDA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. 



    Preliminar de nulidade do interrogatório policial. Acolhimento. O interrogatório do acusado na polícia foi procedido sem que esse tivesse sido cientificado acerca do seu direito constitucional ao silêncio, bem como sem que lhe tenha sido facultada a presença de advogado. Inobservância da ampla defesa, do contraditório, do direito de permanecer em silêncio e da não autoincriminação. Desentranhamento do documento dos autos. 



    Preliminar de violação ao artigo 212 do CPP. Não ocorrência. A ausência de impugnação defensiva nas audiências, pela sua intempestividade, bem como a alegação de prejuízo de forma genérica nas razões recursais apenas permite concluir que houve erro de procedimento, mas não nulidade insanável, ou preclusa, de natureza procedimental. Nulidade não acolhida. 



    Manutenção da pronúncia. Possibilidade de o acusado ter desferido golpes contra a vítima, com o intuito de efetuar sacrifício humano. Vítima teria sofrido diversas facadas na região peitoral, ao redor do coração, e no pescoço. Auto de apreensão indica que o telefone celular do ofendido foi encontrado na residência do réu, junto com 01 adaga com 35cm de lâmina e 11 facas. Testemunhas aduziram que o réu praticaria rituais de magia negra, bem como que esse teria sido a última pessoa a estar com a vítima. Negativa de autoria do acusado. Duas versões sobre o fato. Inviável a despronúncia. Caso que deve ser remetido ao Tribunal do Júri. 



    Qualificadoras. Motivo torpe: manutenção. Elementos probatórios indicam que o réu teria cometido o fato como uma oferenda, em um ritual. Viabilidade da tese acusatória. Recurso que dificultou a defesa da vftima: afastamento. Inexiste segmento probatório indicando detalhes suficientes acerca da dinâmica do fato. Não há nenhuma testemunha presencial que poderia amparar a narrativa da denúncia. Afastamento. 



    PRELIMINAR DE NULIDADE DO INTERROGATÓRIO POLICIAL ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    (Recurso em Sentido Estrito n. 0148058-71.2019.8.21.7000), desembargador Didgenes V. Hassan Ribeiro)



    Alega, em síntese, que o acórdão recorrido violou as norma contidas no art. 5º, LXII, da Constituição da República.



    O agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil foi interposto (eDoc n. 10, fls. 139-145) contra decisão que inadmitiu o apelo extremo (eDoc n. 10, fls. 117.125). 



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo provimento do recurso.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Inicialmente, destaco o acórdão recorrido, no ponto em que reconhece a nulidade do interrogatório da parte recorrida:



    A defesa postula a nulidade do interrogatório realizado em sede policial, porquanto o réu não teria sido acompanhado por advogado na ocasião do ato de fls. 47-48, bem como não teria sido cientificado dos seus direitos constitucionais de permanecer em silêncio e da necessidade de se fazer acompanhar por advogado, o que violaria as garantias constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Pede, com esse fundamento, que o ato seja declarado nulo, com o seu respectivo desentranhamento dos autos. 



    A preliminar deve ser acolhida parcialmente. 



    Com efeito não há, no caso dos autos, irregularidade pelo fato de o interrogatório policial ter sido realizado sem a presença de advogado, na medida em que a ausência de defesa na fase inquisitorial não possui o condão de configurar, na espécie, nulidade passível de reconhecimento. 



    [...]



    Por outro lado, em relação ao fato de ter sido procedido o interrogatório do acusado sem que esse tenha sido cientificado acerca do seu direito constitucional ao silêncio, bem como sem que lhe tenha sido facultada a presença de advogado, conforme evidenciado no documento de fls. 47-48, isso configura, efetivamente, a nulidade do ato, diante da inobservância dos princípios fundamentais de ampla defesa e do contraditório, assim como os direitos corolários de permanecer em silêncio, da não autoincriminação e de ser assistido por advogado, previstos no artigo 5º , LXIII, da CF. 



    Não obstante se tratar de procedimento administrativo, entendo que o mesmo deve se pautar nos princípios elencados na Constituição Federal de 1988, visto se tratar de norma fundamental, a qual concede validade aos demais atos normativos. 



    Além disso, verifica-se da leitura do Código de Processo Penal, no artigo 6º, inciso V, que a oitiva do indiciado deverá se pautar, no que for aplicável, ao disposto no Capítulo 3, do título VII do Código de Processo Penal, o qual, em seu artigo 186, dispõe expressamente que o indivíduo será informado, antes de iniciar o interrogatório, do seu direito de permanecer silente. 



    Outrossim, tendo em vista que a jurisprudência das Cortes Superiores se firmaram no sentido de que a ausência de informação quanto ao direito ao silêncio deve ser suscitada em momento oportuno e, para que o ato seja considerado nulo, depende de comprovação de efetivo prejuízo, insta mencionar que tal violação aos direitos constitucionais do réu iá foi aventada em sede de memoriais, não estando, portanto, precluso o ponto controvertido. 



    Ainda, quanto ao efetivo prejuízo do acusado, convém mencionar que esse, em seu interrogatório em sede judicial, asseverou ter sido coagido na ocasião do ato, negando todas as alegações expostas no documento lavrado na polícia. 



    Dessa forma, acolho parcialmente os fundamentos da preliminar aventada e declaro nulo o ato de interrogatório de fls. 47-48, com o consequente desentranhamento do documento dos autos. 



    Observo que a parte recorrente, embora aponte como norma violada o art. 5º, LXII, da Constituição da República, em verdade, insurge-se contra a não aplicação, pelo acórdão recorrido, do princípio da pas de nullite sans grief, segundo o qual o reconhecimento de nulidade depende da demonstração do prejuízo.



    Entretanto, para acolher a tese defensiva – ausência de demonstração de prejuízo suficiente à declaração de nulidade do interrogatório da parte recorrida –-, demandaria, necessariamente, o reexame do aspecto fático probatório que levou o acórdão recorrido a concluir pela presença de “efetivo prejuízo do acusado”, incidindo, na espécie, o enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção:



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Em casos fronteiriços, cito os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal:



    III Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, relativamente à ausência de prejuízo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF.



    (ARE 1.114.179 AgR-segundo, Ministro Ricardo Lewandowski)



    2.Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto à ausência de prejuízo no processo administrativo disciplinar, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos, providência inviável de ser realizada neste momento processual (Súmula 279/STF).



    (RE 1.301.215 AgR, ministro Roberto Barroso)



    3. Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário. 



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator